Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-22.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001575-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), ALEX CORREIA DA SILVA - CPF: 007.814.571-65 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS
- PROCEDÊNCIA - ALEGADA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZÁVEL AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - CABIMENTO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA
DE AMBOS OS MEMBROS INFERIORES –
QUANTIFICADA EM
75
% - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA
DA SUSEP -

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA
-

OBSERVÂNCIA A
SÚMULA 474 DO STJ -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
-
NÃO CARACTERIZAÇÃO
- RECURSO PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

Se o laudo pericial foi conclusivo ao indicar que a invalidez acometeu
o membro inferior esquerdo e direito
, indicando tratar-se de invalidez de
intensa
repercussão, quantificada em
75
%
para cada membro,
o percentual a ser aplicado corresponde
à
quele previsto na tabela da Susep para perda anatômica e/ou funcional completa de
ambos os
membros
inferiores, qual seja, 100% do máximo indenizável,
percentu
ais
este
s
que deve
m
ser multiplicado
s
pelo percentual de
7
5% indicado pelo
perito.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
–
DPVAT
c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
, a qual julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, a título de indenização por invalidez permanente e parcial,
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (01/01/2020)
. Ainda
,
condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos termos do artigo 85, § 2º
e 8º
, do CPC/15 (ID
208184213
).

Irresignada com o deslinde do feito
,
a seguradora interpôs o presente recurso (ID
208184214
) alegando que o valor da indenização securitária consignada na sentença não aplicou o percentual previsto na tabela da Susep para invalidez
parcial permanente e incompleta em ambos os membros inferiores
, pois
o
correto seria
100
% do máximo indenizável e não
7
0
%
para cada um dos membros por existir percentual específico na tabela
.

Assevera que a tabela da Susep estabelece para a
p
erda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros inferiores
o
percentual de
100
% sobre o valor máximo indenizável
,

montante este que deve ser multiplicado pelo percentual da invalidez apurada na perícia, qual seja, 75% (setenta e cinco por cento), o que resulta no valor indenizatório devido de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais)
.

Afirma que por se tratar de invalidez que acometeu ambos os membros inferiores,
a parte autora
faz jus à indenização securitária no valor total de R$ 11.475,00 (onze mil quatrocentos e setenta e cinco reais) e não
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete

reais e cinquenta centavos) para cada membro, limitado ao montante máximo indenizável de
R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais) como entendeu o juiz condutor do feito.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a adequar o percentual previsto na tabela da Susep ao grau da invalidez apontado pelo perito
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
com a condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais na forma prevista no § 11 do artigo 85 do CPC/15
, bem como ao pagamento de multa por falta de boa-fé processual
(ID
208184220
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
ALEX CORREIA DA SILVA
,
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
c/c Pedido de Danos Morais
em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em
01/01/2020
, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência
, Declaração de Ocorrência do SAMU
e demais
documentos médicos anexados à inicial (ID
208184167
;
208184172
;
208184174
;
208184178
;
208184179
e;
208184180
).

Em sua inicial (ID
208184153
), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor
equivalente ao grau de invalidez a ser apurado pela perícia médica judicial a ser designada pelo juízo
, além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula nº 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Neste particular,
a perícia concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente parcial incompleta

em

ambos os membros inferiores
em razão da fratura bilateral
de fêmur
,
conforme exame médico pericial, o qual
quantificou todas as lesões em
75
%
, conforme imagem abaixo

(ID
208184212
)
.

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial.

Há que se esclarecer que na hipótese, o laudo pericial foi
conclusivo ao indicar que a invalidez acometeu
AMBOS OS MEMBROS
INFERIOR
ES
, devendo assim ser aplicado o percentual correspondente ao segmento corporal apontado pelo perito, conforme aquele previsto na tabela da Susep
,
no
endereço
eletrônico
:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas
crânio-faciais
, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou
retro-peritoneais
cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Assim, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-

Invalidez
em ambos os membros inferiores

R$ 13.500,00 x
10
0% (
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores
) x
75
% (perda de repercussão prevista na perícia para
cada um dos membros
inferior
es
) = R$
10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais
).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT)
para a invalidez permanente parcial e incompleta em ambos os membros inferiores
, qual seja, R$
10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais
)
.

Desta forma, constata-se que o
quantum
devido a título de indenização corresponde
à
quantia de R$
10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais
)
,
valor este
diverso daquele constante
no r.
decisum.

Assim, há que ser reformada a sentença neste ponto para adequar o
quantum
indenizatório, em conformidade com o percentual previsto na tabela da SUSEP e o grau da lesão verificado na perícia.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se
tratam
de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada. Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez
suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ).”

(N.U 0041558-84.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

Desta forma, o
quantum
indenizatório a ser pago pela seguradora à parte autora corresponde ao montante integral de
R$
10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais
)
,
motivo pelo qual a sentença deve ser
reformada neste ponto
.

Quanto à litigância de má-fé, sustenta a parte apelada em suas contrarrazões, que a seguradora deve ser condenada em razão de que a interposição do presente recurso
caracteriza falta de boa-fé processual
.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não
caracteriza falta de boa-fé processual,
pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Além disso, o inconformismo com a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser impugnado por meio do recurso de apelação.

Ademais, para a caracterização
falta de boa-fé processual
, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Diante de todo o exposto,
dou
provimento
ao recurso da seguradora para adequar o
quantum
indenizatório ao montante de
R$
10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais)
, em conformidade com a tabela da Susep e o grau de invalidez da parte autora indicado pela perícia médica judicial.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração, além de ser a parte apelada beneficiária da gratuidade de justiça.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024